Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança e revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor.
II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em verificar se o autor permanece em condição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, considerando os parâmetros objetivos adotados pela jurisprudência e a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.
III. Razões de decidir 3. A impugnação genérica apresentada pelo DF não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
4. A revogação do benefício com base na renda bruta, sem considerar os descontos obrigatórios, contraria o critério normativo e jurisprudencial adotado.
5. Não houve demonstração de alteração na situação financeira do autor desde a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A insuficiência de recursos para a concessão de gratuidade de justiça deve ser avaliada com base na renda líquida mensal do requerente, considerando os descontos obrigatórios e a real situação financeira.
“2. A impugnação genérica, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749094-64.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2023421, 0717164-91.2025.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, j. 17/07/2025.